Tribunal: TJPA
Processo: 0009545-98.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009545-98.2017.8.14.0401

APELANTE: MARIA JULIENE DO CARMO, MARIA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA, DIVALDO DOS SANTOS FERREIRA, TELMA PEREIRA LANOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Caso em exame

Ação penal em que os réus foram condenados por tráfico de drogas, com apreensão de expressiva quantidade de cocaína (969,4g com Divaldo e Maria Juliene, além de porções em poder de Telma), tendo sido Maria Lúcia absolvida. Em apelação, Divaldo, Maria Juliene e Telma insurgem-se contra a sentença, alegando nulidades, insuficiência probatória e requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II – Questões em discussão

Alegação de insuficiência probatória para absolvição.

Validade dos depoimentos prestados por policiais.

Suposta nulidade das buscas pessoal e domiciliar.

Reconhecimento da atenuante da confissão.

Aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para eventual ANPP.

III – Razões de decidir

– Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, são válidos e harmônicos com as demais provas, não havendo dúvida razoável sobre a autoria.
– A busca pessoal e a entrada em domicílio estavam amparadas em justa causa e em situação de flagrância, não configurando nulidade.

– A confissão não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

– O redutor do §4º do art. 33 deve ser aplicado também a Divaldo e Maria Juliene, afastando-se a fundamentação da sentença baseada em processos em andamento (Súmula 444 do STJ), fixando-se a fração de 1/2.

– Para Telma, ausentes elementos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, aplica-se o redutor na fração máxima de 2/3.

– Viável a remessa dos autos ao Ministério Público para que avalie a possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme Recomendação nº 98/2021 do CNMP.

IV – Dispositivo

Recursos parcialmente providos para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (fração de 1/2 para Divaldo e Maria Juliene; 2/3 para Telma), redimensionando as penas, e, quanto a Telma, determinar a remessa ao MP para análise de ANPP, mantida, no mais, a condenação.

V – Tese

É idôneo o depoimento policial colhido em juízo, sob contraditório, como elemento de convicção para condenação.

Inquéritos e processos em curso não podem servir para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (Súmula 444/STJ).

A confissão não permite redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

A entrada em domicílio, sem mandado, é legítima quando fundada em flagrante de crime permanente, com justa causa.

VI – Dispositivos legais citados

– Constituição Federal, art. 5º, XI e LVII
– Código de Processo Penal, arts. 244 e 617
– Código Penal, art. 44
– Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º
– Súmula 231/STJ
– Súmula 444/STJ

VII – Jurisprudência citada

– STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/05/2015.
– STJ, HC 282.106/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Sexta Turma, DJe 18/06/2014.
– STF, HC 190790/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu Maria Lúcia dos Santos Ferreira do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), condenou Divaldo dos Santos Ferreira, Maria Juliene do Carmo e Telma Pereira Lanoa pelo mesmo delito, além de absolver todos os acusados do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei).

Resumo fático da denúncia

Consta da denúncia que, em 18 de abril de 2017, no estacionamento de um supermercado localizado em Ananindeua/PA, os denunciados Divaldo dos Santos Ferreira e Maria Juliene do Carmo foram flagrados
no estacionamento do Supermercado Líder da Av. Augusto Montenegro, portando

certa
quantidade de cocaína, acondicionada em
8
porções. As investigações apontaram que a droga era mantida sob a guarda de Telma Pereira Lanoa, em cuja posse também foram apreendidas
outra porção
do mesmo entorpecente,
e que confessou que mantinha a guarda a pedido de
Maria Lúcia dos Santos Ferreira,
irmã de Divaldo, esta
igualmente figurou na denúncia, mas veio a ser absolvida na sentença. Todos
os demais
foram denunciados como incursos nos arts.
33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

As penas foram fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para Divaldo e Maria Juliene, em regime inicial semiaberto, e em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, para Telma (ID nº 25521453).

A sentença recorrida fundamentou-se em provas como o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 25521388), Laudo Toxicológico Provisório (ID 25521388) e definitivo (ID 25521408), além de depoimentos de testemunhas registrados em sistema audiovisual (IDs 25521299 a 25521384), que comprovaram a materialidade e autoria do crime.

Os apelantes interpuseram as apelações cujas razões encontram-se nos IDs 25521464 (Divaldo), 25521486 (Maria Juliene) e 25521481 (Telma), alegando, em síntese, insuficiência probatória, nulidade de provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar ilegal, aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e reconhecimento da atenuante da confissão, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na razão recursal de Divaldo (ID 25521464), a defesa argumentou que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos de policiais, violando o princípio
in dubio pro reo
, e requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com redução de 2/3 da pena, e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A apelante Telma (ID 25521481) alegou nulidade da apreensão dos entorpecentes por ausência de mandado de busca, além de requerer a redução da pena-base abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão, afastando a Súmula 231 do STJ, e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo. Também pediu a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal.

A apelante Maria Juliene (ID 25521486) sustentou a nulidade da busca pessoal por falta de fundada suspeita, absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento do tráfico privilegiado, além de solicitar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

As contrarrazões do Ministério Público (IDs 25521465, 25521485 e 25521489) defenderam a manutenção da condenação, destacando a suficiência das provas, a validade dos depoimentos policiais e a ausência de nulidades. O órgão ministerial ressaltou que a apreensão foi realizada em flagrante, com base em elementos objetivos, e que os réus foram identificados como responsáveis pela droga encontrada.

Na petição final (ID 28161014), a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, desprovimento dos apelos de Divaldo e Maria Juliene, e parcial provimento da apelação de Telma, com remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal. A Procuradoria considerou insuficiente a alegação de nulidade da busca, por ausência de elementos que comprovem a ilegalidade, e sustentou a manutenção da condenação com base nas provas produzidas.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I – Da apelação de Divaldo dos Santos Ferreira

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em depoimentos de policiais.

Não lhe assiste razão.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 25521388), laudos toxicológicos provisório e definitivo (IDs 25521388 e 25521408). A autoria também está evidenciada pelos depoimentos colhidos sob contraditório, inclusive de agentes policiais que participaram da diligência.

Conforme orientação consolidada, os testemunhos de policiais são aptos a embasar condenação quando harmônicos e coerentes com as demais provas, não havendo motivo para desconsiderá-los. Neste sentido:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
3. Reverter o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, implicaria revolvimento de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015).
negritei

No caso, estão em consonância com a apreensão das drogas e demais elementos de convicção.

Logo, a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, sendo legítima a condenação.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, assiste razão em parte. O juízo sentenciante afastou a minorante sob a seguinte fundamentação:

“Ainda, verifico que em relação aos réus Maria Juliene do Carmo e Divaldo dos Santos Ferreira, resta inviável a aplicação da causa privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na medida em que ambos foram novamente presos em flagrante posteriormente ao fato narrado na denúncia pelo cometimento de delitos da mesma natureza, o que indica que eles fazem do comércio ilícito de entorpecente seus meios de vida, situação essa que não ocorre para a acusada Telma Pereira Lanoa, a qual fará jus ao benefício.”

Tal fundamentação não pode prevalecer, pois a utilização de inquéritos e ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência, bem como a Súmula 444 do STJ.

Não obstante, as circunstâncias do caso — apreensão de 969,4g de cocaína, acondicionada em pacotes prontos para a comercialização, e dinâmica da prisão em flagrante — indicam envolvimento relevante com o tráfico, o que impede a aplicação do redutor no patamar máximo.

Reconheço, portanto, a incidência da causa de diminuição na fração de 1/2, reduzindo a pena para
2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa
, em regime inicial aberto, cabível a substituição por restritivas de direitos.

II – Da apelação de Telma Pereira Lanoa

A defesa suscita nulidade da apreensão por ausência de mandado de busca. Todavia, a entrada na residência decorreu de situação de flagrância devidamente relatada pelos policiais, não havendo elementos concretos a indicar arbitrariedade.

No caso, os autos revelam que a entrada dos policiais decorreu de situação de flagrância: previamente, havia investigação acerca do repasse de drogas por Divaldo e Maria Juliene, sendo Telma apontada como depositária da substância. Ao proceder à diligência, os agentes encontraram expressiva quantidade de entorpecentes em seu poder. Não há prova de que a ação policial tenha sido arbitrária ou dissociada de justa causa.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta e cede diante de flagrante delito, como no caso em exame. A jurisprudência do STJ admite a entrada em domicílio, sem mandado, em hipóteses de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que haja elementos objetivos que evidenciem justa causa (HC 282.106/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014).

O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento:

“
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relatora: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 12/05/2021).

Quanto à confissão, ainda que reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

No tocante ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a confissão prestada de que guardava a droga para um conhecido, o qual lhe pagava por isto, somada à ausência de antecedentes e às circunstâncias pessoais, permitem o reconhecimento do chamado “tráfico privilegiado” em seu grau máximo, uma vez que a quantidade de droga apreendida, embora expressiva, não basta, por si só, para afastar a minorante, devendo apenas influir no grau de sua aplicação. No caso, a fração máxima de 2/3 mostra-se adequada, pois não se evidencia estrutura organizada nem profissionalismo no agir da apelante.

Reduzo, assim, a pena de Telma para
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa
,
mantido o regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Por fim, quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para apreciação de Acordo de Não Persecução Penal, a medida encontra respaldo na Recomendação nº 98/2021 do CNMP e em orientação jurisprudencial. Trata-se de providência que prestigia os princípios da proporcionalidade e da economia processual, sem desconstituir a condenação.

III – Da apelação de Maria Juliene do Carmo

A defesa suscita nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita. Afirma que a abordagem teria decorrido apenas de suposto “nervosismo” da acusada, sem qualquer elemento objetivo a justificar a medida.

De fato, o art. 244 do CPP exige fundada suspeita, e a jurisprudência do STJ tem exigido motivação concreta, afastando abordagens arbitrárias.

No caso, contudo, a diligência não se resume ao relato de nervosismo. As diligências que culminaram com a abordagem dos réus foram precedidas de informação de que ocorreria repasse de entorpecentes, fato confirmado pela campana policial que resultou na prisão em flagrante de Divaldo e Maria Juliene, em veículo contendo porções significativas de cocaína. Assim, a abordagem não foi aleatória, mas fundada em justa causa.

Quanto ao mérito, o auto de apreensão, os laudos toxicológicos e os depoimentos colhidos sob contraditório — em especial os dos agentes policiais, harmônicos e convergentes — confirmam a prática do crime.

No tocante ao tráfico privilegiado, a sentença afastou a minorante com base em prisões posteriores. Tal fundamentação é inadequada, pois inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a situação processual, nos termos da Súmula 444 do STJ.

As circunstâncias concretas — apreensão de 969,4g de cocaína acondicionada em pacotes — não autorizam a exclusão da benesse, mas justificam a aplicação em patamar intermediário.

Assim, aplico a causa de diminuição na fração de 1/2,
reduzindo a pena para
2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa
,
em regime inicial aberto, cabível substituição por restritivas de direitos.

IV – Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento às apelações de Divaldo dos Santos Ferreira, Maria Juliene do Carmo e Telma Pereira Lanoa
, para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2 em favor dos dois primeiros e de 2/3 em favor da última, redimensionando as penas nos termos da fundamentação, e, quanto a Telma, determino ainda a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que avalie a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, mantida, no mais, a sentença condenatória.

É como voto

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025